Tribunal: TJBA
Processo: 8028856-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8028856-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: WILSON RAIMUNDO DOS REIS FILHO

Advogado(s):MAYARA BRITO DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO DESVINCULADA DOS LIMITES DA DEMANDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1.
Trata-se de
Apelação Cível interposta
por
Aymoré Crédito, Financiamento E Investimento S.A.
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face do devedor fiduciante. 2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em vício de fundamentação ao decidir fora dos limites da controvérsia estabelecida na petição inicial, caracterizando hipótese de decisão extra petita. 3. A sentença proferida apreciou matéria estranha aos limites objetivos da demanda, ao fundamentar a extinção do feito com base na suposta ausência de comprovação de propriedade do veículo pelo réu, quando a questão central consistia na comprovação da mora para fins de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária. 4. A nulidade da sentença se impõe quando a decisão judicial apresenta fundamentação dissociada dos elementos e pedidos constantes da petição inicial, nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, impedindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 5
.

Sentença declarada nula de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8028856-77.2024.8.05.0001
, sendo Apelante

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e Apelado

WILSON RAIMUNDO DOS REIS FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DECLARAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA NULA
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07